Tribunal: TJMT
Processo: 0039895-63.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039895-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS JUNIOR SOARES DE CASTRO - CPF: 058.624.451-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 111.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0039895-63.2017.8.11.0042, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
Isaías Junior Soares de Castro
para o delito descrito no art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidencia o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06 (Id. 130839800).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública estadual requereu a manutenção da sentença recorrida, já que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

130839804).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 135113674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 5 de outubro de 2017, por volta das 21 horas, na residência localizada na rua D, n. 106, quadra 04, bairro Altos do Parque II, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Isaías Junior Soares de Castro
mantinha em depósito sete porções pesando o total de 19,30g de maconha, droga de uso proscrito no País, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) De acordo com o que foi apurado, policiais militares receberam uma denúncia, a qual mencionava que o denunciado possuía envolvimento na prática de roubos e que na sua residência ocorria o tráfico de drogas. Diante disso, os policiais dirigiram-se até o local indicado, instante em que abordaram Isaías em frente ao imóvel e avistaram o indivíduo Kleiton de Brito Rodrigues e o adolescente João Marcos Silva de Jesus correrem para dentro da residência.

Realizada busca domiciliar, encontraram um simulacro de pistola em cima do armário da cozinha, uma coronha de simulacro embaixo da cama, bem como uma porção de maconha em cima da cozinha e outras seis porções da mesma substância escondidas no padrão de energia.

Diante disso, todos foram encaminhados à delegacia, onde perante o Delegado de Polícia, o denunciado Isaías negou a prática do tráfico de drogas, alegando que os psicotrópicos apreendidos seriam para consumo, revelando que adquiriu a maconha com um rapaz alto e magro no bairro do porto, não sabendo identificá-lo pelo nome. Disse que Kleiton e João Marcos estavam em sua casa para ver o simulacro de arma de fogo que ele havia comprado. Negou que estivesse envolvido com roubos, informando que comprou os simulacros porque achou bonito.

Já Kleiton declarou que não estava comercializando drogas naquele local. Informou conhecia Isaías havia pouco tempo, não sabendo informar a quem os tóxicos pertenciam. Negou ter corrido para dentro da residência quando avistara os policiais, afirmando que estava ali apenas de passagem.

Por sua vez, o adolescente João Marcos declarou que foi até o local para entregar um cigarro para Isaías, negando qualquer vínculo com os tóxicos apreendidos. Disse que embora fosse usuário, não estava consumindo drogas no local. Confirmou, ainda, que as substâncias ilícitas pertenciam ao denunciado.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares que realizaram a ocorrência e testemunharam os fatos, a existência de prévia informação dando conta que o denunciado comercializava entorpecentes naquela localidade, bem como a apreensão de várias porções de maconha, fracionadas e embaladas prontas para a venda, indicam claramente a ocorrência do tráfico de entorpecentes (...)
” (Id. 130839775, pp. 8-9).

Diante desse quadro fático, o acusado

Isaías Junior Soares de Castro
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, a conduta foi desclassificada para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, constato que, interrogado na fase policial, o
acusado Isaías
admitiu que a droga apreendida lhe pertencia, ressaltando que seria destinada ao seu consumo, já que é usuário de maconha:

“
(...) Que a residência onde foram feitas buscas policiais nesta data é sua casa;
Que a droga apreendida na residência lhe pertence, porém afirma ser apenas usuário de maconha e que não comercializa drogas
; Que o simulacro de arma de fogo comprou porque achou bonito porém nega que esteja praticando roubo com ela;
Que João Marcos e Kleiton não estavam fazendo uso de drogas em sua residência
; Que eles estavam lá apenas para ver o simulacro de arma de fogo que o interrogando havia comprado; Que não está praticando roubos; Que teve preso semana passada nesta unidade por posse de droga para uso;
Que adquiriu a droga apreendida no bairro do Porto de um rapaz magro alto porém não soube dizer seu nome nem endereço; Que a droga é para consumo próprio
(...)
” (Id. 130839776, p. 5) – destaquei.

Em juízo, o acusado Isaías ratificou que a droga apreendida era de sua propriedade, mas que se destinava exclusivamente ao consumo pessoal:

“
(...)
como é que foi isso ISAÍAS? O senhor mora nessa casa na Rua D, n. 106?
Sim;
na hora em que a polícia chegou o senhor estava onde?
Eu tava lá dentro de casa;
quem estava mais na casa? O senhor e quem?
Tava eu, o Cleiton e o João Marcos;
o senhor morava sozinho?
Sim;
e aí?
A polícia chegou, entrou na sua casa?
Entrou, aí revistou tudo a casa e aí acharam lá a porção de maconha;
essa maconha estava onde?
Em cima do armário;
era 19g (dezenove gramas)?
19g (dezenove gramas);
você tinha comprado ela há quanto tempo?
Tinha dois dias antes;
ia usar ali na hora com esses rapazes?
Não;
era para uso próprio?
Pra mim, próprio;
e esse simulacro?
Isso aí, eu fui no Porto comprar cigarro, aí não achei o cigarro e passei na frente da loja de pesca e aí tava vendendo lá e eu comprei ela;

e essa droga você comprou onde?
No Bairro Porto também;
no Bairro Porto?
Foi;
o senhor é usuário de maconha?
De maconha;
só maconha?
Só;
faz muito tempo?
Tem um tempinho já
;
e usa até hoje? Não
(...)
Perguntas da Defesa:

que horas ocorreram esses fatos? Você lembra mais ou menos que horas os policiais chegaram?
Mais ou menos sete ou oito horas da noite;
eles chegaram e foram direto na sua casa? Como que foi?
Foi, chegaram entrando;
reviraram toda a casa?
Reviraram;
essa droga, como ela estava? Já estava quebrada?
Ela estava dentro da caixa do simulacro;
eram pequenas porções ou não?
Não estava tudo solto; (...)
quantos policiais fizeram a revista na sua casa?
Foram 04 (quatro) policiais;
quantas vezes o senhor foi internado?
Duas vezes;
a primeira vez foi quando?
Acho que foi em 2015;
quanto tempo de internação?
Foram quatro meses;
em que Clínica?
Na Jacarandá, hoje não existe mais, era lá no bairro Santa Rosa;
era essa mesma droga?
Era;
qual é?
Maconha;
e agora você foi internado novamente?
Fui;
em qual Clínica?
Centro de Tratamento Esperança;
ficou quanto tempo lá?
06 (seis) meses;
ali no bairro você mora há quanto tempo?
Ali minha mãe tem a casinha lá faz 04 (quatro) anos;
você morou sozinho ali quanto tempo?
Uns 03 (três) anos (...)
” (trecho da sentença de Id.

130839785; mídia de Id. 134841673).

Ouvida apenas na fase policial, a testemunha
Kleiton de Brito Rodrigues
afirmou que conhece Isaías e que estava em sua residência no momento da abordagem policial, mas negou que estivessem fazendo uso ou comercializando entorpecentes:

“
(...) QUE nesta data estava na residência de Isaías Junior afirmando que estava ali apenas de passagem;
Que não estava fazendo comércio de drogas naquele local
; Que apenas estava passando em frente da casa de Isaias quando a viatura policial chegou; Que não correu para o interior da casa de Isaias;
Que com relação as substâncias entorpecentes apreendidas na casa de Isaias, o declarante afirma que não são suas e desconhece de quem seja
; Que não possui passagens criminais; Que conhece Isaias há pouco tempo; Que não é usuário de drogas e não estava fazendo uso de entorpecente no local (...)
” (Id. 130839775, p. 35).

Igualmente, na fase inquisitiva, o adolescente
João Marcos Silva de Jesus
relatou que é usuário de drogas, mas que não estavam consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial. Disse que conhece Isaías, mas que nunca o viu vendendo drogas:

“
(...) QUE nesta data estava na residência de Isaias Junior afirmando que estava ali apenas para entregar um cigarro para Isaias;
Que não estava fazendo comércio de drogas naquele local e não comprou droga nenhuma com o suspeito Isaias
; Que com relação as substancias entorpecentes apreendidas o declarante afirma que as substancias pertencem a Isaias;
Que conhece Isaias a pouco tempo; Que é usuário de drogas porém não estava fazendo uso de entorpecente no local; Que não viu Isaias comercializando drogas naquele local
(...)
” (Id. 130839775, p. 39).

O policial militar
Jorge Rodrigues da Silva
relatou na fase inquisitiva que recebeu uma denúncia indicando a residência do acusado Isaias como um ponto de venda de drogas e que ele também estaria envolvido com a prática de roubos, motivo pelo qual se deslocaram até o endereço apontado, onde foram apreendidas algumas porções de maconha e um simulacro de arma de fogo (Id. 130839775, p. 25).

Em juízo, a testemunha confirmou que houve uma denúncia indicando o local como ponto de venda de entorpecentes, mas observou que não havia informações sobre quem seria o traficante, pois teria sido apontado apenas o endereço, ressaltando que no imóvel foi apreendida maconha e um simulacro de arma de fogo:

“
(...)
o senhor se recorda da prisão desse rapaz?
Sim, no Altos do Parque II;
por que motivo foi feita a abordagem desse rapaz?
Foi denúncia, né (...);
o que falava a denúncia?

Que nessa residência, há vários dias estava acontecendo o tráfico de entorpecentes né. Os vizinhos próximos ali, já nem saíam mais para rua. Crianças tudo com medo, porque direto parava veículo para comprar entorpecente
;
e aí?
Aí através dessa denúncia, né, no período noturno;
falaram a casa?
Isso, a residência;
não tinha indicando a pessoa?
Não indicava a pessoa.
Aí no período noturno deslocou a minha viatura e mais outra né, porque falou que vários elementos frequentavam o local lá. Assim que aproximamos da residência, nós vimos que alguns elementos correram né, aí conseguimos fazer a abordagem do (indicando o réu);
correram?
Para dentro da residência, aí conseguimos fazer a abordagem do ISAÍAS na frente da residência. Assim que foi feita a abordagem dele, no momento, nada foi encontrado, aí entramos na residência e encontramos dois elementos lá dentro;
um, era menor?
Um, era menor.
E quando foi feita a busca na residência, no armário da cozinha foi encontrada uma porção de entorpecente e um simulacro de pistola
;
certo!
Aí um outro pessoal, também fazendo a busca na residência, encontrou debaixo do sofá, uma coronha acho que de simulacro também, e
no padrão de energia da residência, não sei se tava fora o padrão ou se tava dentro, foram encontradas mais algumas trouxinhas de entorpecente
;
tudo maconha?

É, maconha
;
o senhor falou da denúncia de que lá na residência estava ocorrendo o tráfico
. (sinalizou positivamente com a cabeça) segundo a denúncia;
não citava quem era o dono da casa, quem estaria traficando?

Olha, falou que era na residência, inclusive, os familiares que residiam nessa residência foram embora por esse motivo
;
o senhor atuou muito tempo nesse bairro ali?
Bastante tempo. Na área do 90, seis anos;
e já havia abordado esse rapaz antes?
Já vi ele na rua, mas abordagem foi nesse único dia.
Perguntas da Defesa:
essas pessoas que foram embora da casa você sabe se são os pais dele? Olha, falaram que eram familiares, não sei se era pai, porque a casa dava para ver até que foi aumentada, fizeram uma edícula no fundo, era sinal de que não eram poucas pessoas;
mas era vinculado a ele?
Vinculado a ele;
esses adolescentes, o senhor chegou de revistar eles na abordagem?
Eu não lembro (..);
quando foi encontrado essa substância entorpecente, ele falou que era para uso?
Não, até porque a denúncia que chegou na companhia era de que estava ocorrendo o tráfico (...)
” (trecho da sentença de Id.

130839785; mídia de Id. 134841673).

No mesmo sentido, a policial militar
Eloiza Fernanda Souza Lima
afirmou em juízo que no dia da apreensão a Polícia Militar recebeu uma denúncia indicando que o apelado estaria promovendo a traficância de drogas na sua residência, ressaltando inclusive que a sua família havia se mudado do local por causa da prática delitiva:

“
(...)
a senhora se recorda da abordagem que foi feita nesse rapaz (...)?
sim senhor;
e por que motivo foi feita a abordagem?
Recebemos informação, ligaram na base informando que naquela residência tinha um rapaz chamado ISAÍAS que estava fazendo o tráfico naquela residência, inclusive, a família tinha ido embora, por causa desse rapaz, porque ninguém aguentava mais. Aí chegamos lá e quando entramos na rua, ele ficou na frente e dois entraram para dentro. Abordamos ele lá fora da casa e fomos ver os dois que saíram correndo, fizemos a revista na casa e encontramos uma arma, um simulacro de pistola e em cima do armário da cozinha, se não me engano, e só a coronha embaixo do sofá;
e entorpecente foi encontrado?
Foi encontrado uma porção no armário também e outras na, como é que fala? Na caixa de energia, do lado de fora da residência;
o Isaías estava lá com mais duas pessoas? Um era menor?
Um era menor;
tinha cheiro de uso de entorpecente?
Eu não me lembro do cheiro com relação droga,
o ISAÍAS assumiu que era dele?
Assumiu;
e ele falou que só ele morava na casa?
Ele falou que a família tinha ido embora e se estava ele ali mesmo;
a senhora falou da denúncia que receberam, essa denúncia falava o nome dele também?
Falou o nome dele, falou somente ISAÍAS, porque o pessoal conhece a família lá, até falaram no telefone que a família foi embora, por causa dele, porque tava toda hora chegando moto, chegando carro, pessoas estranhas chegavam e saiam. Até ligaram lá depois para agradecer, porque ficou uma paz lá depois
.
Perguntas do Ministério Público:

essas pessoas chegaram a mencionar o ISAÍAS como a pessoa que morava na casa, como morador da casa; e que ele vendia droga na casa?
sim que ele estava fazendo o tráfico na casa, porque toda hora chegava pessoas lá e sem falar que os vizinhos nem ficavam mais na rua, com medo das crianças se envolverem também, porque ligaram lá falando as coisas;
só ele que morava naquela casa?
No momento era só ele, porque a família tinha ido embora;
a família dele mesmo?
A família dele;
a senhora ficou sabendo porque a família dele foi embora?
Por causa do tráfico que ele tava fazendo lá na casa, porque toda hora chegava e saía gente estranha da casa e a família estava com medo de se envolver com isso
;
ele amedrontava a própria família?
Sim, por isso a família mudou de lá, segundo o que as pessoas falavam pra nós, os vizinhos que conhecem a família;
a senhora faz parte da inteligência da PM?
Não;
a senhora sabe se houve algum trabalho da inteligência?
Não, foi denúncia lá base mesmo, no dia;
e essa denúncia dizia que ele estava vendendo droga?
Que ele estava vendendo droga lá na frente
.
Perguntas da Defesa:

a senhora não recebeu a denúncia anónima foram passados os fatos para a senhora?
Ligaram lá na base, na companhia e a informação foi passada via rádio para nós;
há quanto tempo a senhora trabalha naquela região?
Nós não temos uma região fixa, porque nós somos um grupo, o grupo de apoio, rodamos toda a área do batalhão;
e as rondas normais no bairro vocês fazem?
Sempre, fazemos o serviço normal;
e vocês fizeram ronda na rua dele?
Certamente, mas a gente não tinha informação, tanto é que nós nunca abordamos ele;
e atitude suspeita, nunca aconteceu nada naquela rua?
Não, porque sempre foi muito quieto, o que é do meu conhecimento, né
, porque faz 01 (um) ano que eu estou na base e se for referente a antes eu não vou saber informar para o senhor; (...)
a senhora ficou sabendo se ele era uma pessoa violenta? Andava portando arma?
Não, só falaram que ele, além do tráfico ele já tinha envolvimento com roubo, mas nunca presenciamos nada; (...)
a senhora chegou a ver essa droga?
Eu vi as porções que estavam no poste
;
que horas?
Lá no dia, quando foi levado para o CISC para fazer o boletim, nós reunimos tudo lá e estava a droga;
a senhora sabe se o acusado falou para que era a droga? Se era para uso?
Ele não falou nada
;
ficou em silêncio?
Ficou em silêncio (...)
” (trecho da sentença de Id.

130839785; mídia de Id. 134841673).

Em contrapartida, a testemunha
Elias de Lara
afirmou que o réu é usuário de drogas e que a família sempre teve problemas decorrentes do seu vício, ressaltando que a sua mãe se mudou do bairro porque se casou novamente e não por causa do filho, tanto que o levou para morar com ela assim que ele saiu da clínica de tratamento para a dependência química:

“
(...)
há quanto tempo o senhor conhece o ISAÍAS?
Há 05 (cinco) anos;
o senhor sabe onde ele mora?
Sei;
qual o endereço o senhor sabe?
Eu sei que ele mora, ele tá em Guarantã agora, mas a casa deles é aqui no Altos do Parque II;
o senhor mora lá também?
Não, eu moro no Tijucal;
é perto?
Não, é bem longe;
com quem mora o ISAÍAS? O senhor sabe?
Com a mãe dele;
o senhor frequentava a casa dele?
Não, frequentava não, só conheço ele e a mãe dele de serviço, eu já fui na casa dele, mas não era assim de frequentar;
como assim? Serviço de que?
Meu serviço é assim, eu trabalho numa casa de apoio e ela sempre cuidou desses filhos vendendo picolé né, a mãe dele. Ela separou do marido e era só ela;
o senhor sabe o que o senhor ISAÍAS faz da vida? Trabalha com o que?
Não, no momento ele não tem, mas ele trabalhava numa oficina de consertar moto;
ele morava com a mãe ou a mãe foi embora?
Não, ele mora com a mãe ainda. A mãe dele foi, mas ele estava internado numa clínica de recuperação.
arram!
E assim que ele saiu, eu peguei ele lá e botei num ônibus e ele foi pra lá viver com a mãe;
ele é usuário de entorpecente mesmo?
É
;
o senhor ia muito nessa casa dele lá no Altos do Parque?
Ia de vez em quando, não era muito não.
Perguntas da Defesa:

o senhor mora no bairro Tijucal, né?
Sim;
mas o senhor frequenta ali o bairro onde ele morava?
Sempre ia na casa da mãe dele;
além da mãe dele, o senhor conhece outras pessoas ali no bairro?
Conheço uma vizinha lá dela;
alguma vez essa vizinha reclamou dele ali na casa que tinha muita frequência de pessoas?
Não, que eu saiba não o senhor;
sabe quantas vezes ele ficou internado?
02 (duas) vezes
;
o senhor chegou a ir na clínica?
(sinalizou positivamente com a cabeça) que eu ia lá. A mãe dele mandava dinheiro e eu que ia lá levar as coisas para ele produtos de higiene pessoal, cigarro e essas coisas, e o dia que ele saiu eu peguei ele e levei na rodoviária;
o senhor sabe o motivo porque os pais do ISAÍAS mudaram daqui de Cuiabá?
Porque ela conheceu um senhor. Ele veio passear aqui, eles se conheceram e resolveram morar juntos. Eles estavam morando lá na casa, mas ele era acostumado no sítio e não conseguiu ficar e aí eles resolveram ir embora para Guarantã. Ela não queria, porque tinha o filho nessa situação, então ela não queria ir, mas como ele estava internado, então ela falou: 'eu vou e mando dinheiro para ele lá, e quando ele sair ele vai', e foi o que aconteceu
(...)
” (trecho da sentença de Id.

130839785; mídia de Id. 134841673) – negritei.

Após a prisão em flagrante do apelado Isaias, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o endereço para apurar entre os vizinhos a ocorrência de traficância de drogas, oportunidade em que foram informados de que o réu seria dependente químico e que a casa era movimentada por usuários de drogas que iam ali para consumi-la (Id. 130839777, p. 21).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual, conclui-se que houve apenas uma denúncia indicando o local como ponto de venda de drogas e, ao averiguarem a veracidade do noticiado, os policiais militares encontraram na residência pequena quantidade de maconha que o apelado afirmou ser para o consumo próprio.

Importante lembrar que no local não foram encontrados outros apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão, rolo de plástico filme, dentre outros.

Embora a notícia anônima indicasse que a residência seria usada para o tráfico de drogas, o que inclusive motivou a mudança dos familiares do réu, tais informações não foram confirmadas nem pelas investigações posteriores e nem pela prova testemunhal colhida em juízo, mormente porque foi apurado que a mãe do réu se mudou por motivos completamente alheios à questão.

Aliás, os próprios policiais militares, quando ouvidos em juízo, ressaltaram que nada de anormal foi notado naquela região até então, salientando que foi a primeira vez que realizaram a abordagem do réu, não obstante a denúncia anônima afirmasse que a movimentação no local era intensa e inclusive os vizinhos nem sequer deixavam crianças brincar na rua com receio de que elas se envolvessem com drogas.

Ademais, o acusado ressaltou que as testemunhas Kleiton e João Marcos estavam na residência para ver o simulacro de arma de fogo que havia adquirido e não para fazer uso de entorpecente, o que de certa forma foi confirmado pelos relatos dos policiais militares, já que afirmaram que a droga estava escondida no padrão de energia e não havia odor característico de maconha no local.

Assim, verifica-se que a prova colhida durante a instrução processual não logrou demonstrar, de modo isento de dúvidas, que o apelado efetivamente estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, conforme afirmado pela acusação.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado Isaias possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelado seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado
Isaias Junior Soares de Castro
estava promovendo o comércio ilícito de drogas, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022